Tribunal: TJES
Processo: 5005601-26.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005601-26.2021.8.08.0014

APELANTE:
LUIZ MATUSOCH

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI – ASPOMIG

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REPRODUÇÃO DE TRECHOS DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – DISCUSSÃO CONTRATUAL – ASPOMIG – REPACTUAÇÃO DE DÉBITOS – COMPRAS COM AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – INADIMPLEMENTO – REPARCELAMENTOS – ABUSIVIDADE GENÉRICA – PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.) Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal afastada.

2. No período compreendido entre 2010 e 2015, o Apelante firmou cinco reparcelamentos de seu débito, com longos prazos de pagamento (ID 7333130, ID 7333131, ID 7333132, ID 7333133 e ID 7333334), alguns deles simultâneos. Nesse sentido, apesar de o Apelante alegar que a dívida em questão tem caráter de perpetuidade, em verdade, a existência de várias repactuações com grande quantidade de parcelas faz com que, inevitavelmente, as obrigações se protraiam no tempo, dada a incidência dos juros e dos consectários legais incidentes sobre o contrato, devidamente pactuado entre as partes.

3. O Apelante alega genericamente sobre supostas irregularidades praticadas pela apelada no “Sistema Digital de Consignações – EConsig”, porém, trata-se de questões administrativas e internas no âmbito das relações da folha de pagamento dos servidores que deve ser resolvido internamente junto ao Poder Executivo Estadual, sobre as quais o Poder Judiciário não pode ter interferência, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º).

4. Não cabe a este Órgão Julgador examinar de ofício abusividades em contrato de forma imprecisa e abstrata, sem o devido apontamento pelo Apelante de forma específica sobre as previsões contra as quais se insurge.

5. O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o pacta sunt servanda, no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

6. Estando hígida a relação contratual, inexiste ato ilícito que enseje eventual responsabilidade civil, sendo imperioso o afastamento de danos morais e materiais.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da E. Desª. Relatora.

Vitória-ES., 12

de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005601-26.2021.8.08.0014

APELANTE:
LUIZ MATUSOCH

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI – ASPOMIG

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Em contrarrazões (ID
7333437), a Apelada sustenta que o recurso é uma cópia da petição inicial, com apenas algumas adaptações no texto para adequar ao momento processual, razão pela qual deve haver o não conhecimento em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Apesar da relevância da argumentação, entendo que não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar ventilada.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme narrado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ MATUSOCH
contra r. sentença do ID 7333428, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Responsabilidade civil c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Materiais” ajuizada pelo Apelante em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI – ASPOMIG
.

Em suas razões recursais (ID 7333432), o Apelante argumenta, em síntese, que o princípio do “pacta sunt servanda” utilizado na sentença não é mais unânime, devendo ser lido à luz da função social dos contratos, do equilíbrio contratual e da teoria da onerosidade excessiva.

Sustenta que a consignação em pagamento não observa o Decreto Estadual nº 3522-R, pois os valores descontados não têm data para término, configurando obrigação infinita.

Alega que o Governo do Estado do Espirito Santo, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, nos autos do processo administrativo n. E-Docs 2021-4BZ7Q, expediu uma nota técnica apontando diversas irregularidades praticadas pela entidade associativa em desfavor dos associados
n
a realização do desconto consignado em folha de pagamento por meio do sistema digital de consignações.

Salienta que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil que justificam a existência de danos morais e materiais, devendo, quanto aos últimos, haver a restituição em dobro pelo desconto ter importado enriquecimento ilícito.

Argumenta que vem sofrendo com descontos indevidos que tornam a obrigação difícil de ser adimplida, dado o caráter de quase perpetuidade, sendo que acreditava ter contratado empréstimo pessoal na modalidade consignado com prazo de pagamento e parcelas determinados.

Contrarrazões no ID 7333437, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De início, calha salientar, Em. Pares, que, embora a peça recursal seja muito extensa, a devolutividade promovida pelo Recorrente no presente apelo possui cunho superficial e sem o devido aprofundamento das teses que justificariam a reforma da sentença recorrida, às quais, sem mais delongas, passo ao imediato enfrentamento.

É incontroverso nos autos que o Apelante realizou compras na loja “Silvato Material Militar”, na modalidade de autorização para débito em conta (IDs 7333129 e 7333128) e, diante do inadimplemento, firmou sucessivos contratos para repactuação dos valores e aquisição de crédito na modalidade de consignação e em débito automático.

Nota-se que, no período compreendido entre 2010 e 2015, o Apelante firmou cinco reparcelamentos de seu débito, com longos prazos de pagamento (ID 7333130, ID 7333131, ID 7333132, ID 7333133 e ID 7333334), alguns deles simultâneos.

Nesse sentido, apesar de o Apelante alegar que a dívida em questão tem caráter de perpetuidade, em verdade, a existência de várias repactuações com grande quantidade de parcelas faz com que, inevitavelmente, as obrigações se protraiam no tempo, dada a incidência dos juros e dos consectários legais incidentes sobre o contrato, devidamente pactuado entre as partes.

Assim, diferentemente do alegado, a análise das avenças firmadas permite concluir que todas possuem prazo determinado, de modo que, além de a irresignação não prosperar, tem-se que o próprio Apelante firma sucessivos pactos junto à associação que vão se encadeando, dão uma aparência de os descontos nunca cessam e sempre possui retiradas em seu benefício.

Para além desse ponto, o Apelante alega genericamente sobre supostas irregularidades praticadas pela apelada no “Sistema Digital de Consignações – EConsig”, porém, trata-se de questões administrativas e internas no âmbito das relações da folha de pagamento dos servidores que deve ser resolvido internamente junto ao Poder Executivo Estadual, sobre as quais o Poder Judiciário não pode ter interferência, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º).

Em igual sentido, não cabe a este Órgão Julgador examinar de ofício abusividades em contrato de forma imprecisa e abstrata, sem o devido apontamento pelo Apelante de forma específica sobre as previsões contra as quais se insurge. Sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. REVISÃO. ABUSIVIDADE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.[...]
2. É incabível a revisão do contrato por alegação genérica de abusividade, sem nenhuma especificação. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.737.314/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.)

Consoante já abalizado na doutrina, ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, tampouco firmar contratos sem que desconheça especificamente todas as suas repercussões.

O contrato
é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Muito embora o
pacta sunt servanda
seja visto de forma mitigada pela doutrina civilista, em razão da exigência da boa-fé entre os contratantes e de eventuais disparidades que possam surgir no curso obrigacional, necessário frisar que referido princípio deve ser visto de forma casuística e ainda se mostra essencial para dar mais segurança entre as relações firmadas pelos atores contratuais.

Deste modo, ambas as partes devem atuar no cumprimento do contrato, devendo respeitar os direitos e obrigações ali previstos a fim de se obter um equilíbrio na relação pactuada.

Por fim, necessário frisar que, inexistindo quaisquer máculas na celebração do contrato ou vícios na declaração de vontade, deve-se primar pela liberdade contratual, já que, neste caso, estão preservados os preceitos legais.

Estando hígida a relação contratual, inexiste ato ilícito que enseje eventual responsabilidade civil, sendo imperioso o afastamento de danos morais e materiais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença examinada.

Em atenção à regra do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/03/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões